Tribunal: TCU
Processo: 030.811/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra o julgamento pela irregularidade das contas, com débito e multa, relativamente a falta de comprovação de parte da execução física de convênio no âmbito do Programa Cozinha Comunitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão contra o Acórdão 6942/2017-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 6322/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para conferir a seguinte nova redação aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 6942/2017-TCU-Segunda Câmara : "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Rogério Morais, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 57.925,80 (cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 18/12/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, devendo ser abatida, nos termos do verbete de Súmula/TCU 128, a importância de R$ 24.233,60 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), já recolhida em 8/7/2010; 9.2. aplicar ao Sr. Pedro Rogério Morais a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Ceará.